Tribunal: CARF
Processo: 23034.002172/2001-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
23034.002172/2001-15
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.336 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/03/2000
LANÇAMENTO. FNDE. SALÁRIO EDUCAÇÃO. RECONHECIMENTO
DE VÍCIO. NATUREZA FORMAL.
Uma vez reconhecida a existência de vício, em razão de questões relacionadas
à descrição dos fatos que deram azo à autuação, deve o vício ser caracterizado
como de natureza formal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Notificação para Recolhimento de Débito NRD – lavrada
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para cobrança de diferenças no
recolhimento do Salário Educação, apuradas por meio de batimento eletrônico.
O relato fiscal encontra-se às fls. 62/64.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.002172/2001-15
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.336 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.002172/2001-15

Impugnado o lançamento às fls. 67/74, a Gerência de Arrecadação, de Cobrança e
do SME do FNDE julgou-o procedente. (fls. 126/128).
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara anulou o lançamento, por vício
material, em função do recurso de fls. 138/152, por meio do acórdão 2301-003.652 - fls.
210/214.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 216/229, pugnando, ao
final, pelo seu provimento, para reconhecer a inexistência da nulidade vislumbrada pelo acórdão
recorrido; ou, caso assim não entenda, fosse anulado o presente auto de infração por vício
formal.
Em 17/5/16 - às fls. 231/236 foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional
para que fosse rediscutida a matéria “decretação de nulidade por vício formal em hipóteses de
descrição incompleta do fato gerador”. Não foi dado seguimento à matéria “necessidade de se
considerar a existência de prejuízo como condição para a anulação do lançamento”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, bem como do recurso da União em
13/10/16 (fl. 242), o autuado apresentou Contrarrazões tempestivas ao recurso (postagem em
28/10/16 – fl. 266), propugnando, ao final, pelo seu não conhecimento ou desprovimento. (fls.
244/251).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão recorrido em 7/2/14 (processo
movimentado em 7/1/14 (fl. 215) e apresentou seu recurso tempestivamente em 20/2/14,
consoante se denota de fl. 230. Preenchido os demais pressupostos para sua admissibilidade,
dele passo a conhecer.
Registre-se aqui, que a decisão de admissibilidade abordou apenas um dos
paradigmas apresentados pela União, já que lhe entendeu suficiente ao seguimento da matéria.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “decretação de nulidade por vício formal em hipóteses de descrição
incompleta do fato gerador”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FÁTICA. VÍCIO MATERIAL.
A falta da adequada descrição da matéria tributária, com o consequente enquadramento
legal das infrações apuradas torna nulo o ato administrativo de lançamento e, em
consequência, insubsistente a exigência do crédito tributário constituído.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em anular o
lançamento, nos termos do voto do Relator; II) Por maioria de votos: a) em reconhecer o
vício existente como material, nos termos do voto do Relator. Vencida a Conselheira
Bernadete de Oliveira Barros, que votou em conceituar o vício como formal.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.336 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.002172/2001-15

A turma a quo entendeu ter havido vício de natureza material no lançamento,
caracterizado pela constatação das seguintes deficiências:
...a Notificação para Recolhimento de Débito (NRD) não aponta adequadamente os
fatos que ensejaram a autuação. Inexiste um relatório fiscal ou termo de verificação que
aponte objetivamente os fatos que fundamentam a autuação. A existência de intimações
que teriam tratado de algumas exigências, conforme justificou a decisão a quo, durante
o curso da fiscalização não supre tal falha, pois o contribuinte precisa saber exatamente
quais fatos dentre aqueles discutidos no curso da fiscalização ensejaram o lançamento
de modo a exercer seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa.
De sua vez, no intuito de demonstrar a divergência jurisprudencial na
interpretação da legislação tributária, a recorrente apresentou como paradigma o acórdão de no
303-33365, que em sua ementa já foi capaz de demonstrar o dissidio interpretativo. Confira-se:
ITR/1999. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. Constatada insuficiência na descrição dos fatos e
no enquadramento legal é de se reconhecer a nulidade do lançamento por vicio
formal e cerceamento ao direito de defesa. A imprecisão do lançamento é
particularmente notada na identificação do sujeito passivo, na caracterização do imóvel
sobre o qual deve recair o lançamento, e na descrição da motivação e respectivo
enquadramento legal para a autuação.
Nesse contexto, encaminho por conhecer do recurso da União é já passo ao exame
do mérito.
Como já relatado, cuida o caso de procedimento de fiscalização levado a efeito
pelo FNDE com vistas a cobrar diferenças da Contribuição do Salário Educação.
Consta à fl. 2, documento intitulado “Termo de Visita - Empresa”, por meio do
qual, técnicos daquele órgão especificaram os documentos que deveriam ser a eles apresentados.
Às fls. 8/14 foi feito um apanhado dos valores recolhidos àquele título, assim
como das deduções utilizadas que vieram a reduzi-los.
Por sua vez, encontra-se acostado à fls. 37, um “Demonstrativo Financeiro de
Deduções e Indenizações”, por meio do qual os consolida por semestre e aponta diferença de
valores entre os de que se valeu a autuada e os constantes das “RAI”.
E, por fim, à fl.47, o extrato com os “Lançamentos Analíticos”, por meio do qual
se evidenciaram valores mensais a recolher em função de recolhimentos a menor ou mesmo de
não recolhimento do tributo por força de liminar (vide apontamento de fl.49).
A informação no 1022/2001 de fl.49 bem sintetiza a apuração dos fatos.
A Notificação para Recolhimento de Débito acostada à fl. 62, muito embora não
apresente um maior detalhamento acerca da apuração das diferenças então cobradas, faz
remissão ao quadro de Atualização de Débito que teria seguido em anexo, além de apesentar
farta fundamentação legal sobre o tema.
Perceba-se que em sua impugnação, em que pese ter trazido tópico suscitando a
nulidade do lançamento por entender não ter constado o relato dos motivos de fato que
autorizariam a sua emissão, acabou por tecer considerações importantes acerca da procedência
dos valores cobrados, revelando-se perfeitamente conhecedor dos fatos que ensejaram a
constituição do crédito. Veja-se:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.336 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.002172/2001-15

A par disso, inexiste qualquer irregularidade nos recolhimentos da Contribuição Social
do Salário-educação durante o período objeto da Notificação para Recolhimento de
Débito no 111/2002.
Vejamos. (1) Os valores lançados entre as competências dezembro/1996 e junho/1998
retratam quantias que foram pagas diretamente aos funcionários da Impugnante e, por
isso, deduzidas do monte recolhido ao FNDE, seguindo o antigo regime jurídico da
Contribuição Social Salário-educação, isto é, nos termos do § 52, do art. 212, da CF/88,
com a redação anterior a que foi conferida pela Emenda Constitucional no 14/96, ainda
aplicável a estes funcionários da Impugnante.
(2) Além disso, entre as competências abril/1999 e março/2000, a Impugnante
compensou as quantias que recolheu indevidamente a título de Contribuição Social do
Salário-educação, com base no inconstitucional Decreto-lei nt2 1.422/75, com as
quantias devidas da mesma Contribuição Social do Salário-educação, instituída pela Lei
no 9.424/96, com fundamento na medida liminar nos autos do mandado de segurança no
1999.61.00.014294-0, deferida em abril de 1999, pelo MM. Juiz da 18o Vara Cível
Federal — Seção Judiciária de São Paulo (SP). Portanto, as quantias lançadas pela
Impugnada encontram-se "sub judice". Não há decisão judicial definitiva que autorize a
cobrança do crédito tributário, seja ela administrativa ou judicial, bem como a
expedição da Notificação para Recolhimento de Débito no 111/2002.
Não obstante, o lançamento foi anulado pela turma a quo ao argumento de que
teria havido violação do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
Pois bem.
Já me manifestei em algumas oportunidades sobre o tema “natureza do vício – se
material, se formal”.
Tenho entendido que o vício tem natureza material quando revela um erro na
interpretação da regra matriz de incidência (ERRO DE DIREITO - INTRÍNSECO AO
LANÇAMENTO), eis que atinge a própria substância/essência do ato. Para alguns, seria o erro
no motivo do lançamento.
Por sua vez, caso o erro tenha se dado por hipótese diversa da da valoração
jurídica da norma, como, por exemplo, por desconhecer do fato à época do lançamento ou por
mero erro procedimental (ERRO DE FATO - EXTRÍNSECO AO LANÇAMENTO), vale dizer,
no processo de produção do ato administrativo, geraria um lançamento nulo por vício formal,
aplicando-se a regra especial de contagem do prazo decadencial do art. 173, II, do CTN. Inclua-
se aqui a deficiência na descrição do fato gerador que não macule a substância do lançamento.
Para outros, seria o erro na motivação do lançamento.
Postas as bases, pode-se ilustrar por meio do seguinte exemplo1:
Se comprovado que o administrador de determinada sociedade deve ser
responsabilizado por determinada infração, mas houve erro de quem era o administrador naquela
época, houve erro de fato. Situação distinta seria se houvesse erro em identificar que o
administrador (independentemente de quem fosse) deveria ou não ser o responsável, situação em
que haveria um erro de direito.
No caso dos autos, como explanado linhas acima, o vício não foi atribuído a uma
incorreta interpretação da regra matriz de incidência, não se pode dizer que o tenha sido em
função de eventual erro de direito, mas sim a uma deficiente exposição dos motivos de fato que

1 SCI COSIT no 8/2013
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.336 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.002172/2001-15

levaram ao lançamento. É dizer, o vício identificado teria maculado a exteriorização do ato, mas
não necessariamente a sua essência.
Ademais, no caso em tela, sequer sou capaz de evidenciar o propalado prejuízo ao
contraditório ou à ampla defesa do recorrente, que foi capaz, como dito alhures, de se defender
com todas as forças que o caso mereceu. Todavia, como tal matéria não foi devolvida ao
reexame deste colegiado, deixo de me manifestar a miúde sobre ela.
Nesse sentido, tenho então que o vício apontado possui, no caso em tela, natureza
formal, já que revela mera imperfeição na exteriorização do ato administrativo ou no
procedimento operacional adotado, cujos elementos encontram-se estabelecidos nos artigos 10 e
11 do Decreto 70235/72.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso da União para
DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital